Tribunal: TJSP
Processo: 2259116-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Prazo recursal. Início a partir da publicação da decisão agravada. Intempestividade consumada. Inteligência dos arts. 219 c/c 1003, § 5o, ambos do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.